Tribunal: STF
Processo: RHC 222918
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 765.598/SP



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, no dia 24/02/2022, havendo conversão da prisão em preventiva em 25/02/2022, ante a suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ. O Relator negou provimento, sobrevindo o mencionado agravo. 



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta a suficiência da concessão da liberdade provisória. Aduz que a revogação da prisão preventiva não ameaça a garantia das ordens pública e econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Aponta a ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a ocorrência de obstaculização pelo recorrente. Defende não existir evidência das intenções de evadir-se do distrito da culpa. 



     



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia cautelar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Tribunal de Justiça, na análise da necessidade da manutenção da prisão cautelar preventiva, asseverou a suficiência dos fundamentos da decisão de primeiro grau, notadamente diante dos fortes indícios de autoria e materialidade delitiva. Colacionam-se trechos do acórdão:



    “A r. decisão hostilizada, reproduzida a fl. 745 dos autos principais, apresenta-se suficientemente fundamentada, considerando a presença de fortes indícios de autoria e materialidade delitivas, consubstanciados nas circunstâncias do flagrante, apontando para grande quantidade e variedade de drogas apreendidas (maconha, crack, cocaína, MDMB), em local conhecido como ponto de venda de drogas (cracolândia), já prontas para comercialização, além de objetos utilizados no tráfico de entorpecentes. Não bastando, Marco Antônio é portador de maus antecedentes (fls. 397/404 dos autos de origem), lastreando o decreto prisional na necessidade de acautelamento da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos apurados.” (e-doc. 5, p. 3; grifos nossos).



    7. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a conclusão das instâncias antecedentes quanto à indispensabilidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Confira-se trecho da decisão:



    “Reafirmo: A decisão que decretou a prisão cautelar do ora Agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, vez que, conforme consignado, "a gravidade concreta do delito, antes a expressiva variedade e quantidade de droga apreendida, além de apetrechos relacionados a traficância e armas, a saber, "2 pedras de crack (24 g), 84 papelotes de cocaína (60,3 g), 219 porções de maconha (386,9 g), 1 pedra de crack (109,4 g), 1 pedra de crack (7,1g), 6 papelotes de cocaína (6g), 1 pedra de crack (20 g), 1 porção de maconha (1,4 g), 1 pedra de crack (6,1 g), 18 porções de maconha (9,8 g de TETRAHIDROCANNABINOL e 2,5 g de MDMB-4en-PINACA), 96 porções de cocaína (51,2 g) e 13 pedras de crack (213,9 g) -, aliada à apreensão de dinheiro -R$175,00 do qual os indiciados não comprovaram origem lícita, e à apreensão de objetos comumente utilizados no tráfico de drogas -3 balanças de precisão, 8 balanças de precisão abandonadas, 1 faca, 1 prato, 1 bandeja, 1 chave, 1 simulacro de arma de fogo, 1 estilingue, 1 canivete -, pelo local da prisão, conhecido por "cracolândia", o que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Além do mais, "Inclusive o paciente é portador de maus antecedentes, o que evidencia a possibilidade de reiteração delitiva. Dessa forma, a manutenção da custódia preventiva mostra-se necessária, não sendo suficiente ao caso, conceder liberdade provisória ou impor quaisquer outra medida cautelar diversa da prisão. 



    (...)



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que verifica-se que "a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela. Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício". Portanto, não há flagrante ilegalidade na decisão reprochada apta a autorizar o provimento do recurso, porquanto o decisum encontra respaldo na jurisprudência tanto desta Corte quanto do col. Pretório Excelso quanto à prisão preventiva para garantia da ordem pública fundamentada na possibilidade de reiteração delitiva do agente.” (e-doc. 34, p. 4-5; grifos nossos).



    8. Ante o quadro, não se verifica a situação de ilegalidade manifesta. Há risco à ordem pública, uma vez demonstrada a gravidade concreta dos delitos, observados o contexto em que cometidos. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 192.742/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator